Tribunal: TJMT
Processo: 0002324-60.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002324-60.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EVANDEIR SOUZA DA SILVA - CPF: 340.992.202-49 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), IVONE LIMA DE ARAUJO - CPF: 938.853.691-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §
4o, DO ARTIGO 129, DO CP – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AGIU POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL OU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO
–
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO
– DE
OFÍCIO
–
DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME) – EXACERBAÇÃO VERIFICADA –
REDIMENSIONAMENTO REALIZADO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
– CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL – SUSPENSÃO DA PENA POR 02 (DOIS) ANOS, MEDIANTE CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
QUANTUM
FIXADO COM ESPEQUE NO ART.387, INC IV DO CPP
–

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –

ATENDIMENTO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 14, DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TJ/MT – PACIENTE ACOMPANHADO POR DEFENSOR EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS –

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS –

FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO –

VIABILIDADE – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
E DE
OFÍCIO
REDIMENSIONADA A PENA-BASE IMPOSTA.

Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com socos, chutes e tapas causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

Também, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 129, do Código Penal, eis que não existe causa que demonstre que o apelante agiu motivado por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, pois a vítima declarou que estava dormindo quando o apelante chegou em sua residência, não havendo como ter a vítima provocado injustamente o apelante.

Merece retificação a pena-base, para o mínimo legal, se as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado em sua maioria, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, com consequente retificação da dosimetria da pena.

Embora inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando se trata de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, não há óbices à concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos preconizados para tanto.

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”
. [Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983)]

Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a devida reparação mínima dos danos morais, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 2324-60.2015.8.11.0064 (código 630035) que tramitou pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
Evandeir Souza da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9o do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de processo Penal (id. 26046491 e 26046492).

Não se conformando com os termos da sentença,
Evandeir Souza da Silva
, interpôs recursos de apelação (id. 26046499).

Em suas razões pleiteia: 1) a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência e fragilidade das provas para condenação; Subsidiariamente: 2) aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 129, do Código Penal; 3) concessão do
sursis
ao recorrente; 4) a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, pois ausente provas dos danos ou, alternativamente a redução do valor fixado, pois inexiste provas para fixação do valor elevado (id. 26046953 e 26046954).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 26046961).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 28964964), sintetizando com a seguinte ementa:

“SENTENÇA CONDENATÓRIA –LESÃO CORPORAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE MOSTROU ISOLADA NOS AUTOS -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evandeir Souza da Silva
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 2324-60.2015.8.11.0064 (código 630035) que tramitou pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9o do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de processo Penal (id. 26046491 e 26046492).

No mérito das razões recursais, objetiva: 1) a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência e fragilidade das provas para condenação; Subsidiariamente: 2) aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 129, do Código Penal; 3) concessão do
sursis
ao recorrente; 4) a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, pois ausente provas dos danos ou, alternativamente a redução do valor fixado, pois inexiste provas para fixação do valor elevado (id. 26046953 e 26046954).

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude da inexistência e fragilidade das provas para condenação.

Na a exordial acusatória que:

“... em 07/04/2014, por volta das 01h15min, na residência da vítima, localizada na Rua São José, n° 112, Quadra 09, Bairro Cidade de Deus I, em Rondonópolis/MT, o denunciado, com consciência e vontade, com puxões, empurrões, socos e chutes,
ofendeu a integridade física e corporal
da ex-companheira Ivone Lima de Araújo, provocando edema com equimose na região frontal esquerda, equimose em região frontal, auricular e braço direito, escoriações no esterno clavicular direito, torácica esquerda e antebraço direito, hematoma na perna direita e na região parietal esquerda, conforme se verifica no Laudo de Lesão Corporal 0954.A.14 de fls. 23/25, mapa topográfico para localização das lesões de fls. 26, BOPM 2014.93667 de fls. 10/11 e declarações vitimárias de fls. 13/14.

Consta que o denunciado e a vítima eram casados há vinte anos e estavam se separando. Consta que o denunciado sempre ingere bebidas alcoólicas e já tinha agredida a vítima.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na casa vítima, bateu na porta e, quando a vítima abriu, injustificadamente, o denunciado puxou-a pelos cabelos, deu socos, empurrou-a, derrubou-a e deu chutes na vítima que provocaram as lesões corporais citadas. Interrogado, o denunciado confessou os fatos ...”
(id 26043983).

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id. 26043985), laudo de lesão corporal 0954.A.14 (id. 26043994), mapa topográfico para localização de lesões (id. 26043994), bem como pela prova oral produzida nos autos.

No tocante a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima Ivone Lima de Araújo, na fase investigativa, relatou que (id. 26043987):

“(... ) QUE a convivência do casal sempre foi tumultuada por que o AUTOR sempre ingeriu bebida alcoólica e fazia arruaças e brigava com a VÍTIMA; QUE essa não foi a primeira vez que o AUTOR agrediu a VÍTIMA, mas essa foi a primeira vez que a VÍTIMA registrou Boletim de Ocorrência; QUE na época dos fatos a VÍTIMA e o AUTOR já estavam separados desde 2012, QUE o AUTOR tinha sido transferido para GOIAS e começou a voltar para a casa de quinze em quinze dias, até que o AUTOR parou de voltar para a casa e posteriormente o casal resolveu separar por motivos de traição da parte do AUTOR; QUE neste ano, na época dos fatos a VÍTIMA estava ficando na casa da mãe da VÍTIMA e no dia dos fatos, 07/04/2014, o AUTOR esteve procurando a VÍTIMA mas não encontrou e mais tarde no mesmo dia por volta das 01:15 horas, o AUTOR chegou batendo na porta e na janela e xingando a VÍTIMA dizendo: “ABRE A PORTA DESGRAÇADA! EU VOU ACABAR COM A SUA VIDA!”; QUE a VÍTIMA acordou assustada e abriu a porta, oportunidade que o AUTOR grudou nos cabelos da VÍTIMA, dando socos no rosto, na cabeça e derrubou a VÍTIMA no chão dando chutes nas pernas e nas costas da VÍTIMA; QUE a mãe da VÍTIMA estava presente e dizia “SOLTA A MINHA FILHA DESGRAMADO!”; QUE a mãe da VÍTIMA é idosa, tem setenta e seis (76) anos e ficou traumatizada com o que presenciou, até hoje está abalada; QUE a VÍTIMA deseja representar criminalmente em desfavor do AUTOR; QUE a VÍTIMA deseja solicitar as Medidas Protetivas de Urgência;...”

Em juízo, a ofendida ratificou as declarações acima transcritas, destacando que:

“... Que ele chegou em casa e nós brigamos (...); Foi pontapé, puxão de cabelo, essas coisas (...); Que minha mãe presenciou (...); Que confirma que as agressões se deram do modo que está descrito no laudo de lesão corporal (...); Que não ficou impossibilitada de trabalhar (...); Que nesse dia ele estava bêbado (...); Que eu estava dormindo no momento em que ele chegou (...); Que ele me xingou de vagabunda, desgraçada (...); Que no dia eu fiquei nervosa e fui registrar o ocorrido (...); Que me senti humilhada, diminuída (...); Que foi a primeira vez que ele me agrediu (...); Que eu fiquei com medo dele voltar e fazer algo (...); Que eu apanhei, também bati (...) Que fiquei lesionada (...); Que não sei se ele ficou com lesões (...); Que não lembro de ter mordido a mão dele (...); Que não lembro se agredi ele, faz muito tempo (...); Que nessa data estávamos nos separando (...); Que ele já tinha saído de casa, ele já tinha sido transferido (...); Que eu pedi para ele sair do emprego e vir embora e ele não quis ...”
(mídia digital, trecho transcrita da sentença condenatória).

O apelante em Juízo declarou que:

“(...) Que nós tivemos uma discussão e eu fui me proteger porque ela me deu uma mordida na mão (...); Que ela me agrediu e a gente se agrediu (...); Que eu não estava embriagado no dia (...); Que eu fui me defender dela (...); Que foi defesa (...); Que eu não fiz exame de corpo delito porque eu fui trabalhar (...); Que estava ela e a mãe dela na casa (...); Que eu não cheguei a bater nela, apenas me defendi das agressões dela (...); Que eu tinha bebido, mas estava ciente (...);Que no outro dia eu voltei para o serviço (...) Que eu não pensei que ela fosse fazer isso (...); Que eu fui lá para conversar com ela (...); Que lá era a casa da mãe dela, a gente convivia na casa dela (...)”
(mídia digital, trecho transcrita da sentença condenatória).

Neste contexto, o apelante perante a autoridade judicial sustentou ter agido em legítima defesa, mas afirmou que foi à casa da mãe da vítima, onde tiveram uma discussão, dizendo que tinha ingerido bebida alcoólica quando lá esteve.

Entretanto, as lesões corporais da vítima são desproporcionais as alegações do apelante, pois vejamos o resultado do laudo de lesão corporal:

“(...) Descrição das lesões:

Edema com equimose em região frontal esquerda;

Equimose em região frontal esquerda; auricular; em face anterior do braço direito;

Escoriação em região esterno clavicular direita; torácica esquerda; em face lateral do antebraço direito;

Hematoma em face anterior da perna direita e em região parietal esquerda (...)”
(id. 26043994).

Por outro lado, consabido que nos termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é configurada quando quem, usando
moderadamente
dos meios necessários, repele
injusta agressão
, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Abstrai-se da dinâmica dos fatos, que não estão presentes os requisitos da excludente de ilicitude descrita no artigo 25 do Código Penal, os quais são cumulativos. Vejamos:

MEIO MODERADO
: verifica-se que o Apelante deveria e poderia ter usado de meios menos lesivos para conter sua irmã, de apenas 14 (quatorze) anos à época dos fatos, sendo certo que queria, em verdade, agredi-la, aproveitando-se de sua superioridade física, possuindo 22 (vinte e dois) anos à época.

INJUSTA AGRESSÃO
: não se pode esquecer, ainda, da ausência do pressuposto da injusta agressão, pois conforme relatado nos autos, havia uma discussão entre o Apelante e a ofendida, oportunidade em que o apelante a agrediu. Conforme relatos, a vítima somente empurrou o Apelante, após ser agredida por ele.

Assim, não há que se falar em ocorrência de legítima defesa, ante a ausência do requisito referente à agressão atual, injusta ou iminente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA E PERIGO ATUAL OU IMINENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dentre os requisitos objetivos para a configuração da legítima defesa, é necessário que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, o que, no entanto, não restou demonstrado no caso dos autos.”
(TJPR, ACR no 850978-4, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Lidia Maejima, Julgado em 27/09/2012).

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o laudo de exame de corpo de delito.

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do laudo de exame de corpo de delito, não havendo elemento a desacreditar sua versão.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

...

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.

2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(RAC 0013250-53.2015.811.0015,

Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, bem como a desclassificação para lesão corporal culposa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.

Noutro ponto, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 129, do Código Penal, eis que não existe causa que demonstre que o apelante agiu motivado por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, pois a vítima declarou que estava dormindo quando o apelante chegou em sua residência, não havendo como ter a vítima provocado injustamente o apelante.

DA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – DE
OFÍCIO

Não obstante a defesa não tenha insurgido quanto a dosimetria da pena, em análise dos autos verifiquei que a magistrada fixou a pena-base acima do mínimo legal, eis que considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, as quais considerou valoradas negativamente de forma equivocada.

Peço vênia para transcrever a pena base imposta ao apelante pela autoridade judiciária:

“
Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta (fls. 57/58).

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registra-se que
não incide
a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, o acusado confessou que cometeu o crime de descrito no Artigo 129, §9° do Código Penal, no entanto agregou ao seu depoimento tese defensiva, nada acrescentando em seu próprio beneficio.

Outrossim, considerando que a confissão foi utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção, impõem-se a aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, por força da Súmula 545-STJ:

...

Por tais razões, a reprimenda deve ser atenuada em de
01 (um) mês
nesta segunda fase.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria da pena
é a de 04 (quatro) meses de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em
04 (quatro) meses de detenção
.

ISTO POSTO,
CONDENO
o acusado
EVANDEIR SOUZA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no Artigo 129, §9° do Código Penal,
em 04 (quatro) meses de detenção
...”

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 02 (dois) meses acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Sustenta o apelante
que a pena privativa de liberdade se encontra recrudescida, asseverando que as circunstâncias judiciais foram sopesadas sem a devida fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Sobre a
culpabilidade
devo mencionar a lição doutrinária:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, o argumento de que a conduta merece maior reprovabilidade em razão de
possuir total consciência da ilicitude do fato cometido e que deveria ter agido com conduta diversa da que teve
, não autoriza a elevação da pena, sobretudo porque o tipo de penal de lesão corporal já traz intrínseca a brutalidade da conduta, fazendo parte do próprio tipo penal, não havendo culpabilidade distante da ordinariedade.

No tocante aos
Motivos do crime
: é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Sobre o tema leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“Os motivos determinantes – Os motivos constituem a fonte propulsora da vontade criminosa. Não há crime gratuito ou sem motivo.

Como afirma Pedro Vergara, ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir, par uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’.

Para a dosagem da pena é fundamental considerar a natureza e qualidade dos motivos que levaram o indivíduo à pratica do crime, que, na lição de Hungria, podem dividir-se, basicamente, em duas categorias: imorais ou anti-sociais e morais e sociais.”
(“Tratado de Direito Penal – parte geral”. 13a ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 2008. p. 592/93)

No caso em análise, a fundamentação da autoridade judicial encontra-se desfundamentada, pois somente asseverou que
“lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
, sendo elemento subjetivo do tipo penal, indicando assim ser a circunstância desfundamentada.

Pelo exposto, a pena-base deverá ser reformada para o mínimo legal, ou seja,
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não havendo a incidência de agravantes, mas mantendo a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de diminuir a pena nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, chegando a pena intermediária de
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, fixando a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DO
SURSIS

A defesa requer a concessão do benefício do
sursis
ao apelante.

O
sursis
ou suspensão condicional da pena, trata-se de benefício ao acusado que possua pena inferior ou igual a 02 (dois) anos, no qual se aplica para que a pena seja suspensa por até 04 (quatro anos), desde que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, bem como as condições estabelecidas pelo juiz.

A Magistrada não concedeu o benefício ao apelante nos seguintes termos:

“... Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício...”

O artigo 77, do Código Penal prevê que:

“Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)”
.

Com efeito, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico e/ou familiar impossibilita a concessão da benesse descrita no artigo 44 do Estatuto Repressivo, pertinente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do enunciado n.o 588 da súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Lado outro, preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena, ainda que o delito tenha sido praticado sob a égide da Lei n.o 11.340/2006, bastando que sejam atendidos os requisitos objetivos e subjetivos preconizados para a concessão da
sursis
.

Na hipótese, a juíza sentenciante reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não concedeu a suspensão condicional da pena. Contudo, conforme a análise da dosimetria realizada de ofício alhures, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, tendo sido retificada a pena para o mínimo legal.

Por conseguinte, constatado que o recorrente preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 77,
caput
e incisos I, II e III, do Código Penal, à medida que a pena aplicada é inferior a dois anos; não há comprovação de que seja reincidente em crime doloso; as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a concessão benefício, e a substituição da pena não é cabível porque o crime foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa –,
defiro-lhe a
sursis
penal e determino a suspensão da reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos
, cujas condições devem ser estabelecidas pelo Juízo da Execução.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS, ANTE A AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Na sentença condenatória a Magistrada
a quo
, fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização aos danos causados, nos seguintes termos:

“Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade)..”

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Assim, entende-se que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório.

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“O Ministério Público requer:

1)

O recebimento da denúncia.

2)

a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10

dias, prosseguimento até

a sentença condenatória, arts. 394/405.

3)

A oitiva da vítima Ivone Lima de Araújo de fls. 8 e 9 e da testemunha Natalice Alves de Oliveira, mãe da vítima, fls. 29.

4)

Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

5)

A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com os fatos e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal
.”
(id. 26043983).

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Assim sendo, prescindível que a vítima comprove que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má fé, bem como desnecessita que comprove que de fato ela sofreu abalo psíquico, emocional moral para conseguir a reparação.

Nesse sentido, destaco do Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3
. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
. (...).

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso
da acusação ou
da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”.
(Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983))

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos materiais, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a Defesa do apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos materiais, pois o defensor constituído estava presente na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais escritas, permanecendo inerte quanto a condenação pelos danos materiais e morais.

Desta forma, verifica-se, assim, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a Defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, entretanto, em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos apresentou contrariedade ao pleito ministerial, pelo contrário, manteve-se inerte vindo a manifestar seu inconformismo apenas em sede recursal.

Não obstante, o arbitramento de indenização por danos morais e materiais sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Por conseguinte, o
laudo de lesão corporal 0954.A.14 (id. 26043994) e o mapa topográfico para localização de lesões (id. 26043994)
constatam com clareza as agressões desferidas contra a ofendida.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

É entendimento pacificado:

“PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA A EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA
DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Réu condenado por infringir os
artigos 129, § 9o, do Código Penal
, depois de agredir a ex-namorada, causando lesões. 2 A palavra segura e convincente
da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos pais e a prova pericial, evidenciando a presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos. 3 A
indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito
da Lei
Maria
da
Penha se deve ater aos princípios
da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do apelante diante da correta aplicação dos fundamentos lançados na sentença.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação interposto por
Evandeir Souza da Silva
, sendo apenas para conceder a sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, cujo as condições deverão ser implementadas pelo Juízo da Execução Penal e, de ofício readequar a pena-base imposta, chegando a pena definitiva para este delito de
03 (três) meses de detenção, em regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020